Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-48.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704600-48.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMEIRE ALENCAR BEZERRA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a procuração de ID 25274768, outorgada por BANCO BMG S.A (apelado) em 17/12/2019, tinha validade até 31/12/2020 (ID 25274768, p. 4). Intime-se BANCO BMG S.A (apelado) para que regularize sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 104, § 1o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora